Tribunal: TJDFT
Processo: 0710304-79.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Número do processo: 0710304-79.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: MARIA NUNES DA SILVA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por MARIA NUNES DA SILVA contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível do Guará nos autos da ação ordinária ajuizada pela agravante em face de BANCO DO BRASIL S. A. (processo n. 0706127-64.2021.8.07.0014), que indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência, a fim de suspender as cobranças das operações no 969385902 e no 969487433, até o trânsito em julgado da demanda. Nas razões do agravo, inicialmente, a recorrente informa que a gratuidade de justiça fora requerida na inicial e indeferida pelo juízo singular, mas que atualmente se encontra com liminar deferida por esta relatoria para suspender o indeferimento do juízo singular, aguardando o julgamento definitivo por parte da Sétima Turma Cível do TJDFT (AI no 0738857-73.2021.8.07.0000). Sustenta que foi vítima de golpe bancário, de modo que, embora não seja hipossuficiente, após a consumação da fraude combatida na presente ação, deixou de auferir R$ 13.389,74 (treze mil, trezentos e oitenta e nove reais e setenta e quatro centavos) passando a ganhar somente R$ 3.443,85 (três mil, quatrocentos e quarenta e três reais e oitenta e cinco centavos) quando descontados os empréstimos fraudulentos, razão pela qual deixou de recolher preparo. Em resumo, a agravante sustenta que o juízo singular partiu de premissas equivocadas ao negar o pedido de suspensão dos descontos. Alega que a probabilidade do direito residiria no fato de o próprio Banco agravado ter reconhecido a fraude ao devolver parte do numerário. Acerca do risco ao resultado útil do processo, sustenta que, caso deferida a tutela de urgência e, posteriormente, os provimentos finais venham a ser desfavoráveis à agravante, que basta retomar a cobrança diretamente em conta corrente ou contracheques. Já em relação à agravante, discorre que se trata de uma aposentada de 74 (setenta e quatro) anos com os rendimentos comprometidos em 75% (setenta e cinco) por cento com o pagamento de fraudes. Aponta que o caso dos autos apresenta peculiaridades distintas, que devem ser consideradas para fins de análise da tutela requerida. Pede, ao final, a concessão da gratuidade de justiça, devido à situação em que se encontra em virtude da fraude e a concessão de tutela de urgência, inaldita altera parts, para suspender a cobrança das operações no 969385902 e no 969487433, “até o trânsito em julgado da demanda, no sentido de assegurar a subsistência da agravante, visto que seus vencimentos foram comprometidos em 75% com a fraude perpetrada”. É o relato do essencial. DECIDO. De início, como a própria recorrente informou, considerando que a questão atinente ao pedido de gratuidade de justiça encontra-se com liminar deferida por esta relatoria para suspender o indeferimento do juízo singular, aguardando o julgamento definitivo por parte desta e. Sétima Turma Cível do TJDFT (AI no 0738857-73.2021.8.07.0000), defiro a gratuidade de justiça à agravante para o fim de dispensa do preparo, neste momento, sem prejuízo de recolhimento após o trânsito em julgado da decisão nos autos do agravo de instrumento n. 0738857-73.2021.8.07.0000 que, eventualmente, revogar o benefício (art. 101, §1o, CPC). Em relação à atribuição de efeito suspensivo e/ou antecipação de tutela recursal ao agravo de instrumento, tem-se que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal” (art. 1.019, inciso I, do CPC/2015), nas hipóteses em que a imediata produção dos efeitos da decisão recorrida resulte em “risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso” (art. 995, parágrafo único, do CPC/2015). Num primeiro exame, ante os fatos narrados e os documentos carreados aos autos principais, aparentemente estão demonstrados os requisitos ensejadores da pretendida antecipação da tutela recursal, a fim de acolher o pedido de suspensão da cobrança das operações no 969385902 e no 969487433, oriundas de suposta fraude perpetrada por terceiro, em detrimento da agravante. Da leitura da narrativa autoral em conjunto com os documentos coligidos pela agravante aos autos principais, em especial o extrato bancário de id 100664474, p. 1, daqueles autos, observa-se movimentação bancária atípica e suspeita, com a contratação de duas vultosas quantias por meio de empréstimos (R$ 81.345,63 e R$ 335.715,37) e diversas transferências bancárias para terceiros, em curto espaço de tempo (24/06 a 29/06/2021), o que permite entrever que a agravante, provavelmente, foi vítima de fraude. Em acréscimo, tem-se a informação de que o próprio Banco agravado, em 15/07/2021 e 21/07/2021, realizou o estorno parcial nos valores de R$ 85.199,00 (oitenta e cinco mil, cento e noventa e nove reais) e R$103.000,00 (cento e três mil reais) na conta bancária da agravante, sob a justificativa “TED – devolução por Fraude”, o que reforça a provável ocorrência de fraude praticada por terceiro. Percebe-se, também, que tais valores creditados na conta corrente da autora foram, de imediato, utilizados para saldar os empréstimos contraídos, conforme extrato de id 100664478, p. 1 (autos principais). Nesse sentido, tenho que, numa análise preliminar, própria deste instante processual, restou demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, estando, outrossim, presente o perigo de dano, considerando o comprometimento da renda da agravante ocasionada pelas cobranças oriundas dos empréstimos aparentemente fraudulentos. Assim, DEFIRO o pedido liminar para suspender as cobranças das operações no 969385902 e no 969487433, até o trânsito em julgado da demanda. Destaco a inexistência de perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão (art. 300, §3, CPC), eis que, ao final do processo, acaso a ação seja julgada improcedente, a parte autora/agravante voltará a suportar as cobranças e será condenada a arcar com eventuais prejuízos que a efetivação da tutela de urgência causar à parte adversa (art. 302, CPC). Publique-se. Comunique-se ao douto Juízo da causa, requisitando-se as informações pertinentes ao caso. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso. Após, sejam os autos conclusos a esta Relatoria. Brasília-DF, 08 de abril de 2022. Desembargador Cruz Macedo Relator